Tribunal: STF
Processo: Rcl 64755
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Superpesa Marítima Ltda contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, proferida na Reclamação Trabalhista nº 0000138-18.2023.5.21.0012, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 501.



    Narra a parte reclamante que, nos autos em referência, a autoridade reclamada deu provimento ao recurso ordinário para condená-la ao pagamento de férias em dobro.



    Pondera que



    “na Ação Declaratória de Constitucionalidade 501, este Excelso Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que estabelecia que o empregado receberá a remuneração das férias em dobro, incluído o terço constitucional, se o empregador atrasar o pagamento da parcela.



    A súmula do TST estabelece que o pagamento em dobro, sanção legalmente prevista para a concessão das férias com atraso (artigo 137 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT), seja também aplicado no caso de pagamento fora do prazo legal, que é de dois dias antes do início do período (artigo 145 da CLT), ainda que a concessão tenha ocorrido no momento apropriado.”



    Aduz que



    “não foi observado pelo v.acórdão o reclamante gozou das férias referente a 2016/2017, e por estarem prescritos os direitos de postular quaisquer pedidos anteriores a 16/02/2018 diante da prescrição quinquenal, a reclamada não pode ser condenada ao pagamento em dobro referente as férias, haja vista o reconhecimento da inconstitucionalidade da Sum. 450 do E.TST pelo STF.”



    Sustenta, assim, que



    “o acórdão proferido, viola a decisão proferida pelo STF no julgamento da ADPF 501, haja vista não ter observado, apesar de constar em sua fundamentação, de que a decisão acerca da inconstitucionalidade do pagamento em dobro engloba o disposto no Art. 137 da CLT.”



    Requer que seja determinada a suspensão do feito até o julgamento da presente reclamação. No mérito, a cassação do ato reclamado quanto a condenação ao pagamento em dobro das férias.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADPF nº 501/DF, cuja ata de julgamento foi publicada em 15/8/22, e o acórdão em 18/8/22. Transcrevo a ementa do paradigma:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 4. Arguição julgada procedente.” (ADPF nº 501, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 18/8/22)



    Por meio da ADPF nº 501, o Plenário do STF, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação, para “(a) declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho; e (b) invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT” (grifo nosso). 



    De se ver, portanto, que a decisão proferida na ADPF nº 501 está direcionada ao conteúdo do enunciado da Súmula nº 450/TST, o qual foi declarado inconstitucional ao fundamento da “ofensa à separação de poderes e ao princípio da legalidade”. Eis o teor do referido enunciado sumular da Corte Superior do Trabalho:



    “É devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no art. 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal.”



    Na Reclamação Trabalhista nº 0000138-18.2023.5.21.0012, a autoridade reclamada não decidiu pelo pagamento em dobro da remuneração de férias gozadas, em razão de descumprimento do prazo para o pagamento previsto no art. 145 da CLT (entendimento da Súmula nº 450/TST, declarado inconstitucional pelo STF na ADPF 501).



    Compulsados os autos, observo que, na Reclamação Trabalhista nº 0000138-18.2023.5.21.0012, a autoridade reclamada deu provimento ao recurso para declarar que não houve prescrição da pretensão da parte beneficiária quanto ao direito adquirido das férias referentes ao período aquisitivo de 2016/2017 - ante a compreensão de que a contagem do prazo de prescrição quinquenal se deu com o início a partir do último dia do período concessivo das férias (21/06/2018) - e condenou o empregador ao pagamento em dobro de férias não gozadas. Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão em recurso ordinário:



    “O reclamante foi contratado pela SUPERPESA MARÍTIMA LTDA. em 21 de junho de 2016 (Id e881cb3, fl. 12), dia em que iniciou seu período aquisitivo de 12 meses ao direito às férias, iniciando o período concessivo nos 12 meses subsequentes, a cada ano, sucessivamente. Findo o prazo do período concessivo é iniciado o direito a reclamar a concessão das férias ou o pagamento da respectiva remuneração, salvo no caso de cessação do contrato de trabalho, caso em que o prazo para reclamar o pagamento das férias também se inicia, nos termos dos artigos 130, 134 e 149 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).



    Conforme declaração vinda aos autos, firmada pelo reclamante para efeitos previdenciários, em 20/05/2019 ele se afastou do trabalho (Id 6890bb7 - fls. 31). Outrossim, conforme Comunicação de Decisão do órgão previdenciário, o benefício previdenciário não acidentário (Espécie 31) fruido até 24/03/2022 foi prorrogado, ao menos até 30 de maio de 2024 ( Id c02a41f, fl. 84).



    Impende registrar que o pedido, na inicial, correspondeu ao período aquisitivo de 2016/2017 (Id 18b89f8, fl. 5, alínea 'd'), cujo período concessivo se completou em 21/06 /2018 iniciando então o período em que cabe a reclamação pela não concessão.



    Ora, a presente reclamação trabalhista foi ajuizada em 16 de fevereiro de 2023 (petição inicial, Id 18b89f8, fl. 2), a prescrição incide sobre as pretensões relacionadas ao contrato de trabalho anteriores a 16 de fevereiro de 2018, nos termos dos artigos 5º, XXIX, da Constituição da República, e 11 da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Com efeito, tendo o contrato de trabalho iniciado 21 de junho de 2016 (Id e881cb3, fl. 12), o período aquisitivo transcorreu até 21 de junho de 2017, quando iniciou o período concessivo, o qual transcorreu até 21 de junho de 2018. Somente com o final do período concessivo iniciou-se a contagem da prescrição quinquenal, nos termos dos artigos 11 e 149 da Consolidação das Leis do Trabalho.



    (...)



    Sendo assim, não houve a prescrição da pretensão ao pagamento das férias do período aquisitivo de 21 de junho 2016 a 21 de junho de 2017, pois o prazo prescricional ainda estava transcorrendo em 16 de fevereiro de 2023, data do ajuizamento da presente reclamação trabalhista.



    De outra parte, não tendo sequer havido a concessão das férias referentes ao período aquisitivo de 21 de junho de 2016 a 21 de junho de 2017, a remuneração respectiva é devida em dobro. Com efeito, a situação difere daquela analisada e decidida pelo Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Preceito Fundamental (ADPF) nº 501, que declarou a inconstitucionalidade da Súmula 450, do Tribunal Superior do Trabalho, uma vez que não houvera atraso na concessão das férias, mas não concessão das férias, situação em que a obrigação de pagamento em dobro das férias continua vigente, nos termos dos artigos 134 e 137 da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Ora, a não concessão das férias remete à aplicação do artigo 137, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho: "sempre que as férias forem concedidas após o prazo de que trata o art. 134, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração."



    (...)



    Portanto, é devida ao reclamante o pagamento em dobro da remuneração acrescidas do terço constitucional das férias não concedidas referentes ao período aquisitivo de 21 de junho de 2016 a 21 de junho de 2017.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário do reclamante para condenar a empresa reclamada ao pagamento, em dobro, da remuneração acrescida do terço constitucional das férias do período aquisitivo de 21 de junho de 2016 a 21 de junho de 2017. (e-Doc 5, p. 5). (grifo nosso).



    Eventual erro na apreciação de provas produzidas no Processo nº 0000138-18.2023.5.21.0012 pra fins de demonstrar o gozo do direito pelo trabalhador - alegado pela parte reclamante na peça vestibular da presente ação constitucional - não autoriza o manejo da reclamação constitucional com paradigma na ADPF nº 501, não sendo essa excepcional via “instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08)



    Estando a decisão reclamada fundamentada no art. 137 da CLT (pagamento em dobro das férias, em razão da não concessão do direito ao trabalhador) - e não na circunstância de o pagamento das férias ter ocorrido fora do prazo previsto no art. 145 da CLT - não há ofensa ao julgado na ADPF nº 501.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto de multa processual prevista nos arts. 1021, § 4º e 1.026, § 2º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente